Tribunal: TJPA
Processo: 0808788-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808788-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA RENAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO TRIPARTITE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. Legitimidade do Município de Marituba para fornecimento dos medicamentos.

3- Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal. Precedentes do STJ e STF.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
Nº 0808788-42.2019.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, na Ação Civil Pública nº 0801669- 87.2017.8.14.0133 interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em favor de
Felomena Melo de Lima
, deferiu a tutela antecipada.

Em síntese relata a inicial da Ação Civil Pública que a senhora Felomena Melo de Lima, 79 anos sofre de doença de parkinson, hipertensão arterial, problemas respiratórios, osteoporose e artrose, necessitando por isso de atendimento domiciliar fisioterápico no mínimo duas vezes por semana, conforme recomendado pelo médico, bem como, o fornecimento dos medicamentos CAVERDILOL, CLOPIDOGREL, AAS, LOZARTANA, SINVASTATINA, MANTIDAN, SIFROL, LACTOLONA, NATURETTI E OMEPRAZOL, conforme receitas médicas (num. 2422843 -pág 04-07).

Contudo, relatou a omissão do Poder Público em prestar regularmente as medicações, bem como, que a fisioterapia estava sendo feita apenas uma vez por semana, razão pela qual, foi expedido ofício à Secretaria de Saúde recomendando à adoção de providências urgentes para o caso, porém sem efeito, motivou a interposição da ação.

Requereu ao final, a concessão da tutela provisória de urgência requerida, a fim de determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARITUBA providenciem o atendimento domiciliar e fisioterápico duas vez por semana e o fornecimento contínuo dos medicamentos prolopa bd 100/25 – 5 caixas; mantidan 100mg – 3 caixas; sifrol, 0,25 mg – 3 caixas; risperodon 2mg – 1 caixa; carvedilol 12,5 mg; aas 100mg; sinvastatina 20mg; losartana 50 mg; lactulona 2 vidros e naturetti 1 caixa, por mês, para que possa dar continuidade ao tratamento indicado por médico especializado.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto e com fundamento no art. 300 do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público em favor da idosa FELOMENA MELO DE LIMA, para determinar ao MUNICÍPIO DE MARITUBA que, dentro do prazo de 07 (SETE) DIAS, inicie e mantenha, pelo período necessário, de acordo com as prescrições médicas, o fornecimento mensal dos medicamentos PROLOPA BD 100/25 – 5 CAIXAS; MANTIDAN 100MG – 3 CAIXAS; SIFROL, 0,25 MG – 3 CAIXAS; RISPERODON 2MG – 1 CAIXA; CARVEDILOL 12,5 MG; AAS100MG; SINVASTATINA 20MG; LOSARTANA 50 MG; LAC TULONA 2 VIDROS E NATURETTI 1 CAIXA, bem como a realização de ATENDIMENTO DOMICILIAR FISIOTERÁPICO 02 (DUAS) VEZ POR SEMANA, de modo que o tratamento prescrito à paciente seja integralmente efetivado.

O prazo para início do cumprimento será contado a partir da citação/intimação. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)

Inconformado o Município de Marituba interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo em síntese que a obrigação de cada um dos entes públicos deve ser focalizada dentro do Sistema Público de Saúde, a fim de que as responsabilidades fiquem definidas e possa suprir as necessidades de tratamento do cidadão. Ressalta que o Município já arca com as despesas relativas ao fornecimento de medicamentos, fraldas descartáveis, bem como outros materiais para auxiliar o cidadão necessitado, que se encontra doente ou é portador de necessidades especiais.

Aduziu que a Sra. Felomena Melo de Lima já está recebendo os medicamentos que estão inseridos na lista RENAME, ou seja, a mesma já está recebendo atendimento da parte do município, no tratamento de seu problema de saúde. Contudo requer a reforma da decisão agravada, na parte que determina ao município demandado fornecer os medicamentos não listados na lista RENAME, à paciente retromencionada, quais sejam: MANTIDAM 100 MG, SIFROL 0,25 MG e RISPERIDON 2 MG, cuja responsabilidade por seu fornecimento cabe ao Estado do Pará, conforme previsão da distribuição de competências, ficando, dessa forma este ente federado obrigado a fornecer os medicamentos listados na lista RENAME, quais sejam: PROLOPA BD 100/25; CARVEDIOL 12,5 MG, AAS 100, MG; SINVASTATINA 20 MG; LOSARTANA 50 MG e LACTULONA, além do atendimento fisioterápico domiciliar em que a paciente já está cadastrada para imediato atendimento.

Requereu ao final, a reforma da decisão liminar que determinou o fornecimento dos medicamentos MANTIDAM 100 MG, SIFROL 0,25 MG E RESPERIDON 2 MG, retirando os mesmos desta obrigação, posto que o seu controle e dispensação é realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará, através de Centros de Dispensação de Medicamentos Especializados. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id nº 2390776)

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 2553233), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 2624584).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso, em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que determinou ao Município de Marituba o fornecimento do medicamento fora da lista RENAME, especificamente o fornecimento dos medicamentos MANTIDAM 100 MG, SIFROL 0,25 MG E RESPERIDON 2 MG, o que seria obrigação do Estado do Pará.

Preliminarmente, a de ser afastada a alegação de ilegitimidade do Município de Marituba, alegando a ausência de solidariedade entre os entes da Federação e que a legitimidade passiva não cabe a eles, mas sim ao ente Estadual.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, posicionou-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. 1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal proposto pela empresa agravante.

3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

5. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. Agravo de que se conhece, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC. (AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Grifo nosso.

Outrossim, o fato do medicamento não se encontrar na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa.

Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.367 - RR (2016/0284807-6) RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA PROCURADOR : TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA E OUTRO (S) - RR000658 RECORRIDO : JOSÉ CHAVES ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA DECISÃO (...)
Quanto à alegada violação dos arts. 6º, 19-M, 19-N e 19-P da Lei n. 8.080/90, sob argumento de que não esta obrigado a adquirir os medicamentos pleiteados e que a referida lei determina o fornecimento de remédio somente constante da lista elaborada pelo SUS, devendo os medicamentos de fornecimento gratuito estarem previstos na RESME/RR ou RENAME, a Corte de origem assim se manifestou sobre a questão em debate no presente apelo nobre, litteris (fls. 292-293): In casu, restou patente o direito líquido e certo do impetrante, pois se observa dos documentos juntados aos autos que os medicamentos e acessórios em questão são imprescindíveis para o tratamento
de suas doenças (fis. 2 1/22). A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
Não obstante o teor dos arts. 6.0, 1 9-M, 1 9-N e 1 9-P, todos da Lei n.0 8.080/90, os quais delimitam o campo de atuação do SUS e determinam que somente os medicamentos incluídos nas listas elaboradas pelos órgãos do Sistema Único de Saúde deverão ser fornecidos, importante frisar que a legislação específica não pode prevalecer em detrimento dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde
(CF, art. 1.0, III, e art. 196). [...] (STJ - REsp: 1635367 RR 2016/0284807-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 05/04/2017)

“ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA NA LISTA BÁSICA DO SUS. PREVALÊNCIA DA LEI 8.080/90. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
Apresentado como único óbice ao fornecimento de medicamento, a ausência do fármaco na lista básica do SUS, embora possua registro na ANVISA, não exime o estado de prestar ao cidadão o necessário atendimento, em enlevo ao direito à vida e à saúde previsto na Lei 8.080/1990, máxime na hipótese dos autos, em que o ente estatal não indicou substituto.
2. "Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde" (AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2016). Recurso especial provido.” (REsp 1585522/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016)

Até porque a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde. Nesse sentido, a jurisprudência da C. STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 926469 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Outrossim, importante trazer ao conhecimento o argumento do Ministério Público de que medicamento Mantidan, embora não conste na lista RENAME com esse nome, é ali cadastrado pelo seu princípio ativo, qual seja: cloridrato de amantadina; o mesmo acontece com o medicamento Sifrol, que está cadastrado na lista RENAME pelo seu princípio ativo que é dicloridrato de pramipexol e, por último, o medicamento Risperidon, que consta cadastrado na lista RENAME como risperidona. Portanto, todos os medicamentos prescritos pelo médico à idosa fazem sim parte da lista RENAME, ainda que cadastrados pelo princípio ativo.

Portanto, mais um motivo para não afastar a obrigatoriedade do Município Agravante de fornecer todos os medicamentos postulados e deferidos na decisão ora agravada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2020